Tribunal: STF
Processo: Rcl 44635
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 11.11.2020 por Izabel Cristina de Oliveira Paes contra acórdãos proferidos pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região e pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Processo n. 0053802-11.2018.4.02.5101, nos quais teria sido aplicada equivocadamente a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 610.220-RG, Tema 271 da repercussão geral.
O caso
    2. Em 2019, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região deu provimento à remessa necessária e à apelação interposta pela União no Mandado de Segurança n. 0053802-11.2018.4.02.5101, impetrado por Izabel Cristina de Oliveira Paes contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União, fundamentado no Acórdão 2.780/2016:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO TEMPORÁRIA. LEI Nº 3.373/58. FILHA SOLTEIRA MAIOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NECESSÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS. 1. Não incide a decadência na hipótese, pois o pagamento de pensão é relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, portanto, atual, não sendo plausível a perpetuação da ilegalidade constatada pelo Poder Público. 2. O art. 5º, parágrafo único, da referida Lei, quando prevê que a ‘a filha solteira maior de 21 anos só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público’ deve ser interpretado no sentido de continuidade de recebimento do benefício pela filha solteira maior, não estabelecendo a lei, de forma expressa, que será concedida tal pensão, apenas fixa condições para que esta, já beneficiária da pensão, não perca o direito ao atingir a maioridade. 3. A pensão é temporária, dessa forma, é evidente que o pensionamento deve ser garantido somente até o advento de determinados eventos (matrimônio, assunção de cargo público); não foi estabelecida como uma herança, nem tem como finalidade garantir a manutenção ad eternum do padrão de vida da postulante. 4. Desconsiderar a realidade atual é deixar de dar aplicação adequada à norma, que não autoriza o deferimento de benefício na ausência de circunstância apta a legitimar a perpetuação da dependência econômica com relação ao genitor. 5. A Súmula 285 do TCU dispõe que ‘a pensão da Lei 3.373/58 somente é devida à filha solteira maior de 21 anos enquanto existir dependência econômica em relação ao instituidor da pensão, falecido antes do advento da Lei 8.112/90’, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 6. A parte apelada possui vínculo de trabalho na empresa Quintal da Creque LTDA, com salário no valor de R$988,96, o que demonstra a ausência de dependência econômica. 7. Remessa Necessária e Apelação providas” (e-doc. 6).
    Contra esse acórdão Izabel Cristina de Oliveira Paes interpôs recurso extraordinário, inadmitido (fls. 7-8, e-doc. 14).
    Na sessão virtual de 1º.10.2020 a 8.10.2020, o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou provimento ao agravo interno interposto pela reclamante em decisão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE 610220 (TEMA 271: 'A QUESTÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE DE SERVIDOR ESTADUAL PELA FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE, TEM NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E A ELA SÃO ATRIBUÍDOS OS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, NOS TERMOS DO PRECEDENTE FIXADO NO RE N. 84.608, REL. A MINISTRA ELLEN GRACIE, DJE 13/03/2009.'). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA SUJEITA A APRECIAÇÃO EXCLUSIVA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO. I – Agravo interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário oposto contra acórdão de Turma Especializada deste Tribunal. II - A questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal que, nos autos do RE 610220 (Tema 271: 'A questão do direito ao recebimento de pensão previdenciária por morte de servidor estadual pela filha solteira, maior de 21 anos de idade, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 84.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.'), rejeitou o recurso ante a ausência de repercussão geral do tema. III - A análise da existência ou não de repercussão geral é de competência exclusiva do e. STF, conforme art. 1.035, §2º do CPC, ficando os tribunais de origem vinculados à decisão proferida pelo Supremo Tribunal. IV - Agravo interno desprovido” (e-doc. 19).
    3. Contra os acórdãos proferidos pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região e pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região Izabel Cristina de Oliveira Paes ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante assevera ter “impetr[ado] Mandado de Segurança em face de ato coator que cancelou sua pensão civil, que recebia desde o falecimento do seu pai, em 09/02/1989, e passou a receber pensão por morte na condição de filha solteira, maior de 21 anos, lastreada no art. 5º da Lei nº 3.373/1958” (fl. 4).
    Informa ter interposto recurso extraordinário, que teve “negado o seu seguimento, com fundamento de que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral do Tema 271 (‘Direito de filha de ex-servidor, solteira e maior de 21 anos, receber pensão’), nos autos do RE 610.220/RS” (fl. 6).
    Sustenta que a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário “foi fundamentada em um Recurso Extraordinário do ano de 2010. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal reconhece a repercussão geral sobre o tema em questão, conforme o Mandado de Segurança (MS) 35032 e estendida a outros 215 processos que discutiam a mesma matéria” (fl. 6).
    Argumenta que, no Mandado de Segurança n. 35.032, “o Ministro Fachin aplicou a jurisprudência já consolidada do STF no sentido de que a lei que rege a concessão do benefício de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado. Por esse motivo, segundo observou, a interpretação mais adequada a ser dada ao dispositivo da Lei 3.373/1958 é aquela que somente autoriza a revisão da pensão concedida com amparo em seu regramento nas hipóteses em que a filha solteira maior de 21 anos se case ou tome posse em cargo público permanente. Isso porque não havia na lei de 1958 a hipótese de cessação da pensão em decorrência do exercício, pela pensionista, de outra atividade laborativa que lhe gerasse algum tipo de renda, à exceção de cargo público permanente” (fl. 10).
    Assinala que a decisão reclamada configura afronta aos incs. XXXVI e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Pondera que a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria seria o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 533.
    Requer medida liminar para que “seja determinado ao Tribunal de Contas da União que suspenda os efeitos do Acórdão nº 2.780/2016 – TCU – Plenário, com efeitos inter partes, haja vista que a Reclamante não ocupa cargo público de caráter permanente e seu estado civil é solteira, motivo pelo qual enquadra-se nos exatos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/1958” (fl. 19).
    Requer medida liminar para determinar-se a “suspensão do processo nº 0053802-11.2018.4.02.5101, que tramita no TRF2 – RJ até o julgamento da presente Reclamação Constitucional” (fl. 19). 
    Pede o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e a procedência do pedido “para declarar o direito da Reclamante ao recebimento da pensão civil, que recebe desde 1989” (fl. 19).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Defiro a justiça gratuita (art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento à remessa necessária e à apelação da União e ao negar provimento ao agravo interno contra decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região e o Órgão Especial daquele Tribunal teriam aplicado equivocadamente a tese paradigmática fixada no Recurso Extraordinário n. 610.220-RG, Tema 271. 
    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    8. Em 4.6.2010, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 610.220-RG (Tema 271), Relatora a Ministra Ellen Gracie, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da matéria relativa “ao direito de filha de ex-servidor, solteira e maior de 21 anos, receber pensão”. 
    Na espécie em exame, verifica-se que a matéria discutida no recurso extraordinário guarda identidade com a examinada no Recurso Extraordinário n. 610.220-RG, não se vislumbrando teratologia na decisão reclamada a afastar o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 28.407- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    9. Quanto à alegação de que as decisões reclamadas configurariam desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n. 35.032 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 533, melhor sorte não assiste à reclamante.
    10. Diferente do alegado na petição inicial, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 533 não pode ser invocada como paradigma de descumprimento, pois sequer alcançou cognição neste Supremo Tribunal, tendo o Relator, Ministro Roberto Barroso, proferido a seguinte decisão naqueles autos:
    “Ementa: PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO. 1. ADPF que se insurge contra acórdão do TCU que determinou à Administração Pública que apure irregularidades no pagamento de pensão por morte e que notifique pensionistas para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Situações individuais que guardam particularidades não homogêneas. 2. Cabimento de outros meios processuais para sanar a lesão e inadequação da via eleita. Requisito de subsidiariedade não demonstrado. 3. Não conheço da ação, nos termos do do art. 4º, § 1º, da Lei n. 9.882/1999” (DJe 3.2.2020).
    11. Quanto ao Mandado de Segurança n. 35.032, cuja decisão se alega descumprida, foram partes Alaine Linhares Franco e a União, tendo por autoridade coatora o Tribunal de Contas da União. A reclamante não integrou a relação processual naquele mandado de segurança.
    O mandado de segurança é processo subjetivo e, ainda que coletivo, a decisão nele proferida “fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”, nos termos do disposto no art. 22 da Lei n. 12.016/2009. Confira-se:
    “O mandado de segurança há de ser tomado conforme os parâmetros subjetivos e objetivos retratados na inicial, não cabendo redirecionamento” (MS n. 25.563-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 3.8.2007) 
    No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, em 25.2.2010, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação pela qual se buscava assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).
    Na mesma linha,por exemplo, os seguintes julgados:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013).
    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízo” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013).
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido (Rcl n. 9.545-AgR/SP Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010).
    Confiram-se também os seguintes julgados: Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010.
    12. Mostra-se evidente a intenção da reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014, Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora